Tribunal: TJSP
Processo: 2191419-41.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
I. Caso em exame: Extensão de cesta básica e vale-alimentação aos inativos e pensionistas. Município de Mairinque. Parágrafo único do artigo 1o, da Lei no 1.607/1991 e expressão "extensivo aos inativos e pensionistas vinculados ao regime estatutário" constante do artigo 2o, da Lei no 4.104/2023.
II. Questão em discussão: Natureza da

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
I. Caso em exame: Extensão de cesta básica e vale-alimentação aos inativos e pensionistas. Município de Mairinque. Parágrafo único do artigo 1o, da Lei no 1.607/1991 e expressão "extensivo aos inativos e pensionistas vinculados ao regime estatutário" constante do artigo 2o, da Lei no 4.104/2023.
II. Questão em discussão: Natureza da vantagem concedida e possibilidade de extensão aos inativos.
III. Razões de decidir: A concessão de cesta básica e vale-alimentação, por sua natureza indenizatória, deve ser destinada, exclusivamente, aos servidores em atividade, já que se trata de reembolso das despesas havidas com alimentação durante a jornada de trabalho. Inteligência dos artigos 111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo. Incidência do teor da Súmula Vinculante 55. Exame da doutrina e da jurisprudência.

DISPOSITIVO: Procedência com ressalva.